Tribunal: TJMT
Processo: 1034661-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034661-13.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MIGUEL VASCONCELOS SILVA - CPF: 002.406.921-36 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 12.219.624/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA - INSURGÊNCIA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - JUSTIFICADA ACOLHIDA – DEFENSORIA PÚBLICA - NÃO OBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para emenda à inicial, o que levou ao não atendimento do comando judicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Acolhida a justificativa para anular a sentença e devolver os autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência manifestação da parte autora para emenda à inicial.

A parte recorrente é patrocinada pela Defensoria Pública que sustenta não ter sido intimada pessoalmente do comando judicial.

Razão assiste à parte recorrente.

Em consulta ao feito na origem, verifica-se que a intimação para proceder com a emenda à inicial foi feita através do Diário Eletrônico.

Contudo, a parte recorrente é assistida pela Defensoria Pública que, nos termos do art. 5o, §5o da Lei 1.060/50, bem como art. 183, §1o e 186, §1o do CPC, possui prerrogativa de intimação pessoal de todos os atos do processo.

Deve ser acolhida, portanto, a nulidade de intimação ante a inobservância da necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública.

De conseguinte, a sentença deve ser anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, a fim de que o feito siga seu regular processamento, com o agendamento de nova data de audiência de tentativa de conciliação e seus ulteriores termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024